Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJULGAMENTO. VEDAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. VERBETAÇÃO. EMENTA. CORREÇÃO. LEGISLAÇÃO ANTERIOR. LEI DISTRITAL N° 5.546/2015. VALIDADE. TEMA 1093 E 1094. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA (FECP). COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Os dispositivos mencionados nas razões recursais ou a existência de uma da Ata Notarial não modificam a conclusão do julgado e reavaliar possível subsunção do caso aos argumentos lançados escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão. Qualquer inconformismo só poderá ser decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior não cabendo a esta Turma rever sua própria decisão.
3. A jurisprudência é firme no sentido de não subsistir a tese de necessidade de edição de nova lei local para instituir a cobrança do DIFAL no Distrito Federal após a edição da LC 190/2022.
4. Na hipótese dos autos, na verbetação e no dispositivo, constou equivocadamente a seguinte palavra-chave “APELAÇÃO CÍVEL” porque o recurso original não é apelação, mas agravo de instrumento.
5. Mesmo que o equívoco não comprometa a compreensão do julgado, considerando que “a verbetação da ementa é instrumento auxiliador na busca de jurisprudência” (Acórdão 1623148), deve ser corrigido o erro material verificado na verbetação da ementa para manter a sintonia com a fundamentação do acórdão.
6. Recurso provido, sem atribuição de efeito modificativo quanto ao conteúdo do julgado, para corrigir erro material contido na verbetação da ementa do v. Acórdão no 1868641.